Tribunal: TJES
Processo: 5004578-24.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Mútuo; Recuperação judicial e Falência; Câmbio; Contratos Bancários
Data de julgamento: 2023-08-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004578-24.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: IMPERIO CAFE S/A
AGRAVADO: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA
RELATOR(A):ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
5004578-24.2020.8.08.0000

EMB
T
E
:

IMPERIO CAFÉ S/A

EMB
D
O
:
BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A

RELATOR:
DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO – MATÉRIAS DEVIDAMENTE ENFRENTADAS – AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO PARA A ALTERAÇÃO DA CONCLUSÃO ALCANÇADA – INTUITO DE REDISCUSSÃO DA CAUSA – RECURSO IMPROVIDO.

I
–
A omissão que enseja o manejo dos Embargos de Declaração ocorre quando o Julgador deixa de enfrentar matéria indispensável para o deslinde da causa.

II
–
Revisar os critérios adotados quando do enfrentamento do recurso, bem como a relevância direcionada a determinados tipo de prova, mormente quando tal discussão sequer foi feita na origem, não configura omissão, não ensejando o acolhimento dos aclaratórios.

III
– Recurso improvido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os autos, concluem os Desembargadores que compõem a Quarta Câmara Cível, à unanimidade de votos, conhecer do Recurso e NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 031 - Gabinete Des. Convocado JAIME FERREIRA ABREU - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
031 - Gabinete Des. Convocado JAIME FERREIRA ABREU - JORGE DO NASCIMENTO VIANA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
5004578-24.2020.8.08.0000

EMB
T
E
:

IMPERIO CAFÉ S/A

EMB
D
O
:
BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A

RELATOR:
DES
.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

V
OTO

Eminentes Pares, sustenta o recorrente a existência de omissão no acórdão que negou provimento ao recurso por ele interposto anteriormente.

Segundo o embargante, a utilização do laudo pericial como único argumento para supedanear a conclusão do magistrado singular, bem como a demonstração de que não ocorrera qualquer exportação, dentre outros elementos de prova, seriam suficientes para descaracterizar o contrato de adiantamento de câmbio para um simples mútuo bancário.

Sem delongas, entendo que a hipótese é de improvimento do recurso.

E assim concluo, porque não há que se falar em omissão.

Ao que se observa das argumentações recursais, o recorrente objetiva a rediscussão da matéria amplamente debatida neste C. Órgão Fracionário.

No acórdão objurgado restou decidido que o ludo foi conclusivo e não houve qualquer manifestação da parte aqui recorrente quanto a ele, ou seja, houve uma aquiescência quanto ao seu teor, não havendo neste momento qualquer possibilidade de impugná-lo.

Destarte, discutir a existência de outros elementos de prova e os meios utilizados pelo julgador singular para alcançar o entendimento pela manutenção do contrato de adiantamento de câmbio refoge à seara dos aclaratórios, devendo ser objeto de recurso que possibilite tal controvérsia.

Por fim, importante salientar que se o próprio recorrente deixou transcorrer in albis o prazo para impugnação do laudo pericial, não há como nesta fase recursal
atacá-lo.

Diante do exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO O E. DES. RELATOR PARA CONHECER DO RECURSO INTERPOSTO E, NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO.

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator.